Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO. DEVIDA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.
3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tal como a falta de distância de segurança entre eles.
4. Incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo segurado e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabível a sua condenação a reparar os danos materiais correlacionados ao fato, suportados pela seguradora por força de relação securitária.
5. A culpa do réu pelo acidente é confirmada pelo fato de ter arcado integralmente com o pagamento da franquia do motorista segurado.
6. O acordo extrajudicial firmado entre o réu e a segurada que dá quitação pelos eventuais danos sofridos não afasta o direito de a seguradora buscar, em ação regressiva, o valor da indenização paga em decorrência da perda total do veículo segurado. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.